Tribunal: TJBA
Processo: 8009651-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009651-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISLEIDE TRABUCO MOTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 379 DO STJ AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, na qual a executada sustentou a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o débito teria sido apurado com juros remuneratórios de 2,5% ao mês, supostamente superiores ao limite de 1% ao mês previsto na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se procede a alegação de excesso de execução fundada na suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios de 2,5% ao mês, à luz do limite de 1% ao mês previsto na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de construção jurisprudencial destinado a permitir, no âmbito da execução, o exame de matérias cognoscíveis de ofício ou comprováveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

4. O reconhecimento de excesso de execução por suposta abusividade de encargos contratuais exige análise da relação contratual e dos critérios de cálculo utilizados, circunstância que, em regra, demanda exame aprofundado e produção probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

5. A Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça limita os juros moratórios convencionados em contratos bancários não regidos por legislação específica ao patamar de 1% ao mês, não se aplicando aos juros remuneratórios incidentes durante o período de normalidade contratual.

6. A taxa de 2,5% ao mês indicada pela Agravante refere-se aos juros remuneratórios pactuados para a fase de adimplemento contratual, não configurando encargo moratório.

7. O contrato estabelece, para a hipótese de inadimplemento, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios, desacompanhada de demonstração concreta de discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado ou de onerosidade excessiva, não autoriza revisão imediata do encargo na via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente admite discussão de matérias demonstráveis de plano e que dispensem dilação probatória.

2. A Súmula 379 do STJ limita apenas os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica, não se aplicando aos juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual.

3. A alegação de abusividade de juros remuneratórios, desacompanhada de demonstração concreta de discrepância em relação às taxas médias de mercado, não autoriza o reconhecimento de excesso de execução em exceção de pré-executividade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8009651-94.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
FRANCISLEIDE TRABUCO MOTA,
e como agravada
C
OMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.